Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750311-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTINS MAIA AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CASA DO SERVIDOR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA A SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: HEITOR MIRANDA FERREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARTINS MAIA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0708001-06.2024.8.07.0006, proposta pela agravante em desfavor de GAMA SAUDE LTDA, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (ÔMEGA COBRANÇAS LTDA.) e CASA DO SERVIDOR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA A SAÚDE Nos termos da r. decisão agravada (ID 255229300 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação de mérito, em relação à Gama Saúde Ltda., por reconhecer sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a autora ao pagamento de honorários de 30% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade, determinando a baixa após a preclusão e indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela Curadoria Especial. Ademais, condicionou a efetivação da tutela antecipada (ID 252934473, na origem) à preclusão da exclusão e determinou a apresentação de réplica à contestação apresentada por Ômega Cobranças, postergando a definição dos pontos controvertidos (art. 357 do CPC). Na oportunidade, entendeu que a Gama Saúde atua como mera fornecedora de rede credenciada, sem contratação ou administração do plano da autora, inexistindo vínculo contratual direto, o que afasta sua legitimidade; por consequência, a tutela de urgência, fundada no alegado vínculo com a Gama, não poderia ser efetivada antes da preclusão da decisão de exclusão. Em suas razões de recorrer (ID 78430379), a agravante sustenta que a Gama Saúde integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelas falhas do serviço, à luz de precedentes do TJDFT e do STJ. Afirma ter comprovado o vínculo por meio de carteirinha digital e comunicações de acesso ao aplicativo, ao passo que a agravada não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade, em afronta ao ônus do art. 373, II, do CPC, à fundamentação adequada (art. 489, §1o, IV, CPC) e aos arts. 7o, 14 e 25, §1o, do CDC; requer a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e a exibição de documentos (art. 400 CPC). Assevera que a probabilidade do direito se apoia na prova documental e na jurisprudência consolidada sobre a solidariedade entre fornecedores em saúde suplementar e que o risco de dano decorre de sua idade (79 anos), do quadro clínico grave com uso de oxigênio domiciliar, das despesas contínuas e da inefetividade da tutela previamente deferida, com ameaça concreta à saúde e à vida. Com esses fundamentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da exclusão da Gama Saúde Ltda. e viabilizar o restabelecimento imediato do plano. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum, reconhecendo a legitimidade passiva da Gama e confirmando a tutela, com as medidas executivas necessárias à sua efetividade. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 202373901, na origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Na hipótese, a ré Gama Saúde Ltda. sustentou sua ilegitimidade passiva ao fundamento de que não possui vínculo contratual direto com a autora, ora agravante, atuando exclusivamente como fornecedora de rede credenciada para operadoras de plano de saúde, atuando em decorrência de contrato firmado com a Medical Health, operadora que seria a verdadeira responsável pela prestação dos serviços à recorrente. Inicialmente, convém registrar que o plano de saúde é identificado como coletivo por adesão, sob o nome PRIME 400 – Rede Clássica II, registrado na ANS sob no 407011 (ID 199117004 dos autos de origem). Dessa forma, a relação jurídica entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviços é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A solidariedade não pressupõe a existência de um vínculo contratual direto entre o consumidor e todos os participantes da cadeia, bastando que o fornecedor tenha participado da prestação do serviço e da criação da legítima expectativa do consumidor. No caso em tela, a agravada Gama Saúde Ltda., ainda que não seja a operadora contratada, disponibiliza sua rede de atendimento, sua marca e sua estrutura, apresentando-se ao consumidor como parte integrante e essencial do serviço de saúde ofertado. Tal circunstância atrai a aplicação da Teoria da Aparência, que visa a proteger a confiança do consumidor que não possui meios de distinguir as atribuições e responsabilidades de cada empresa envolvida no conglomerado econômico ou na parceria comercial. Este e. Tribunal já se posicionou sobre o tema, reconhecendo a legitimidade de empresas que atuam como intermediárias na cadeia de consumo de planos de saúde. Nesse panorama, são os seguintes precedentes: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTERMEDIÁRIA E OPERADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO COMPROVADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CANCELAMENTO. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que o contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ). Ademais, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. 2. Isso porque, uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo (no caso a agravante) é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, E, figura na relação de consumo como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. 3. Nesse passo, assevera-se que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, nos termos do artigo 14, caput, do CDC: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 4. Não há que se falar em ausência de responsabilidade da agravante, E uma vez comprovada a responsabilidade da agravante e a contraprestação por parte da agravada (pagamento), tenho por irretocável a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1880784, 0707649-66.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM RAZÃO DA CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela administradora de plano de saúde contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer (internação em caso de emergência) e indenização por danos morais, que foi julgada procedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar as preliminares de nulidade da decisão do Juízo a quo em embargos de declaração e de ilegitimidade passiva; no mérito, versa sobre a distribuição do ônus da prova, (in)existência de responsabilidade civil da Apelante e (des)cabimento ou redução da indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. Não há razão para falar em nulidade quando a sentença de improcedência e a decisão proferida em embargos declaratórios foram fundamentadas em razões suficientes para explanar a conclusão do julgador, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 4. A empresa administradora e intermediária da contratação de plano de saúde responde solidariamente com a operadora nas demandas que versam sobre a prestação dos serviços médicos/hospitalares. Fica rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 5. A Lei 9.656/98, no art. 12, V, “c”, estabelece que para os casos de emergência o único prazo de carência contratual exigível é de 24 horas. O art. 35-C da Lei 9.656/98 dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento no caso de emergência. 6. As Rés não produziram prova que refutasse a emergência demonstrada pelo Autor por meio de relatório médico. Além disso, na negativa administrativa, a operadora de saúde reconheceu a emergência, mas limitou o atendimento às doze primeiras horas. 7. A limitação da internação às primeiras doze horas foi ilícita, consoante art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e súmula 302 do STJ. 8. É devida a indenização por danos morais em caso de negativa de internação emergencial, notadamente diante da aflição suportada pelo consumidor decorrente do óbice apresentado pelo plano de saúde em um momento de inegável vulnerabilidade. Mantém-se a indenização fixada em R$ 8.000,00, por estar em consonância com o valor arbitrado pelo STJ em casos similares. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora em demandas relacionadas à negativa de atendimento médico/hospitalar. É ilícita a limitação de internação emergencial às primeiras doze horas em razão de carência contratual. A negativa de internação em casos de urgência/emergência enseja a reparação por danos morais”. Dispositivos relevantes citados: arts. 14, 25 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98; arts. 373 e 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: súmula 302 e AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB do STJ; Acórdãos 1947317, 1963430, 1879237 e 1961360, do TJDFT. (Acórdão 1998801, 0709979-13.2023.8.07.0019, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 25/05/2025.) (grifo nosso) A alegação de que a ré Gama Saúde atua meramente como "locadora de rede", sem vínculo contratual direto com a autora, não possui o condão de afastar sua legitimidade passiva, uma vez que superada pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor que reconhece a responsabilidade solidária de todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento. Portanto, o arranjo contratual interno entre as rés Gama Saúde e Medical Health é, para a beneficiária, ora agravante, res inter alios acta, não podendo ser oposto à consumidora para limitar os seus direitos. De forma semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos que tratam da responsabilidade de múltiplos entes que se apresentam sob uma marca comum, consolidou o entendimento de que a solidariedade é medida que se impõe para garantir a proteção do consumidor. Nesse sentido, são paradigmáticos os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15.1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019 .2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários .3. Conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal .4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15 .5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o .6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante .7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico .8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora .9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado.10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1836912 SP 2019/0136427-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, revela-se de forma manifesta e incontestável na situação da agravante, paciente idosa, com 79 (setenta e nove) anos, portadora de um quadro clínico grave e dependente de oxigênio domiciliar. A manutenção da decisão agravada, que impede a efetivação da tutela de urgência, submete a recorrente a um risco concreto e iminente à sua saúde e à própria vida. A natureza do bem jurídico tutelado — o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana — não tolera a demora processual, pois qualquer deterioração em seu estado clínico em decorrência da desassistência configurará um dano irreversível, que não poderá ser compensado por um provimento de mérito futuro. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para sobrestar os efeitos da decisão atacada nos pontos em que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Gama Saúde Ltda.; impôs à agravante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e condicionou a efetivação da tutela antecipada deferida (ID 252934473, nos autos originários) à preclusão da exclusão da referida empresa do polo passivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 74, II, do Estatuto da Pessoa Idosa. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 16:42:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.